Tribunal: TJDFT
Processo: 0747375-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747375-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: ROMULO OLIVEIRA TEODORO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0707808-12.2025.8.07.0020, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por RÔMULO OLIVEIRA TEODORO, reconhecendo a nulidade da citação e, por conseguinte, tornando nulos todos os atos processuais subsequentes, além de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. Eis a decisão agravada (ID 248271107): “Recebo a petição de ID 244473383 como Exceção de Pré-Executividade. Alega a parte executada ROMULO OLIVEIRA TEODORO nulidade da citação, pois fora citada em endereço que não residia quando da realização da citação. A parte exequente foi devidamente intimada e apresentou manifestação no ID 247051432. O AR de citação da parte executada ROMULO OLIVEIRA TEODORO encontra-se no ID 237930110. É o relato necessário. DECIDO. Cinge-se a controvérsia na verificação de nulidade da citação da parte executada ROMULO OLIVEIRA TEODORO nos Autos da ação de Execução de Título Extrajudicial. A citação é o pressuposto de constituição da relação processual (art. 239, CPC), sendo que a sua ausência ou a irregularidade do ato citatório enseja a nulidade absoluta dos atos do processo em relação à pessoa a que se destinava (art. 280, CPC). Nesse contexto, sabe-se que o art. 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando esta for realizada em condomínios edilícios, desde que corretamente endereçada, que não é o caso, pois o local é uma casa residencial. No presente caso, restou comprovado que a parte executada não residia no local quando da realização da citação via AR, devendo ser, portanto, anulada sua citação. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a Exceção de Pré-Executividade e por consequência considero nula a citação da parte executada ROMULO OLIVEIRA TEODORO. Por consequência, TORNO nulos os atos desde a citação da parte executada. Condeno a impugnada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da presente execução, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 252142607). Inconformada, a exequente sustenta, em síntese, que não deu causa à nulidade da citação, pois, tão logo constatou o vício, requereu expressamente nova citação do executado via oficial de justiça, não tendo o juízo apreciado tal requerimento antes de determinar o bloqueio judicial. Aduz que foi expedida carta de citação ao endereço informado, tendo o Aviso de Recebimento (AR) retornado assinado por terceiro estranho à lide. Afirma que por tal motivo requereu nova citação do executado por meio de oficial de justiça, conforme petição de ID 242020489, mas o pedido não foi apreciado pelo juízo de origem. Em seguida, afirma que houve determinação de ofício de bloqueio de valores via SISBAJUD, o que ensejou a manifestação do executado, pleiteando a nulidade da citação e a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Argumenta, assim, que a condenação em honorários sucumbenciais viola o princípio da causalidade, uma vez que o vício decorreu de ato ou omissão do próprio juízo, e não de conduta processual da agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reconhecido que a agravante não deu causa à exceção de pré-executividade, afastando-se a condenação em honorários advocatícios. Preparo regular (ID 77864453). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual, à luz do princípio da causalidade há plausibilidade jurídica na pretensão da agravante quanto à suspensão da exigibilidade da condenação em honorários, tendo em vista que há indicativos no sentido de que a irregularidade da citação não decorreu de ato da parte exequente, mas de circunstância alheia à sua atuação. No tocante ao perigo da demora, observa-se que a imediata exigibilidade da verba de sucumbência imposta à agravante pode causar-lhe prejuízo financeiro indevido. Dessa forma, verifica-se cabível desde logo o deferimento parcial do pedido de efeito suspensivo, tão somente para suspender a exigibilidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, mantendo-se, por ora, os demais termos da decisão agravada. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para suspender a exigibilidade da verba honorária fixada na decisão recorrida, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, mantendo-se inalterado o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator